Tribunal: STF
Processo: MS 23621
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-04
Data de publicação: 2001-04-04

Ementa:
EMENTA:  - AGRAVO REGIMENTAL.
- IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES DE QUE, POR DESPACHO MONOCRÁTICO,
NÃO PODE O RELATOR DAR PELA INCOMPETÊNCIA DA CORTE, E, SE ASSIM O
FIZER, DEVERÁ DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL QUE JULGAR
SEJA O COMPETENTE.
 - NO MÉRITO, A JURISPRUDÊNCIA, MAIS RECENTE DESTA CORTE SOBRE
IMPUGNAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA CARGO DE DIREÇÃO DE TRIBUNAL É, PELO MENOS
A PARTIR DO JULGAMENTO UNÂNIME DA AÇÃO ORIGINÁRIA 176 PELO TRIBUNAL PLENO,
RELATOR O ILUSTRE MINISTRO CARLOS VELLOSO, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO
DE "MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE,
QUEBRANDO A REGRA DA ANTIGÜIDADE, PREVISTA NO ART. 102 DA LOMAN, PREENCHEU,
POR ELEIÇÃO, O CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA CORTE", "A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO
DO "WRIT" É DO PRÓPRIO TRIBUNAL, DADO QUE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL É DO PRÓPRIO TRIBUNAL".
OUTROS PRECEDENTES DA CORTE.
- ADEMAIS, NO CASO, A MAIORIA DO TRIBUNAL ORA AGRAVADO NÃO ESTÁ
IMPEDIDA, NÃO DECLAROU SUSPEIÇÃO, NEM TEM INTERESSE PESSOAL DIRETO
OU INDIRETO NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM CAUSA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.